Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706267-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENOVE PARTICIPACOES LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES, ANDREIA SUZANI DA SILVA EMBARGADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 13:45:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora